Tribunal: TJDFT
Processo: 0707848-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707848-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ADLER-ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adler-Assessoramento Empresarial e Representações Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação Civil Pública no 0712734-13.2023.8.07.0018, proferiu decisão de saneamento nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face de ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA. O Autor narra que, conforme apuração realizada no bojo de processo de Tomada de Contas Especial, foi verificado o superfaturamento/sobrepreço do Contrato Administrativo no 06/2009, por meio do qual a Ré se comprometeu a prestar serviços de operacionalização da rede corporativa da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal. Consigna que as tentativas de composição do débito na via administrativa restaram infrutíferas, motivo pelo qual se fez necessário o ajuizamento da demanda com vistas ao ressarcimento do prejuízo aos cofres públicos. Tece arrazoado jurídico em prol de sua pretensão. Liminarmente, requer “a indisponibilidade dos bens da empresa Requerida até o limite do ressarcimento ao erário objetivado nesta ação, com fundamento na Lei no 7.347/85, art. 12, art. 294 do CPC e poder geral de cautela que possui todo magistrado” (ID no 175773413, p. 17-18). No mérito, pugna pela condenação da Requerida “ao pagamento da quantia de R$9.911.220,18 (nove milhões, novecentos e onze mil, duzentos e vinte reais, dezoito centavos), devendo ser atualizada até a data do efetivo pagamento” (ID no 175773413, p. 18). Documentos acompanham a inicial, que foi recebida ao ID no 176746326. A Ré foi citada por Edital (ID no 205219674), tendo oferecido Contestação ao ID no 210486951, na qual requer a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que se encontraria sem faturamento e em situação de penúria decorrente de diversos processos judiciais e administrativos que tramitariam em seu desfavor. Suscita preliminar de prescrição, ao argumento de que teria decorrido lapso prescricional superior a 05 (cinco) anos entre o final do contrato e sua citação no âmbito da Tomada de Contas Especial. Alega, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente pelo decurso de mais de três anos entre o Relatório Inicial de Auditoria do TCDF e a Audiência dos responsáveis, conforme art. 1o da Lei no 9.873/99. Quanto ao mérito, argumenta que “não há qualquer sinal de que a ré tenha enriquecido ilicitamente, já que todos os valores por ela recebidos decorreram de serviços efetivamente prestados, conforme detalhado no contrato (06/2009), sem excessos, segundo as balizas que orientam toda e qualquer relação contratual pública, circunstância por força da qual é também impossível de se cogitar de dano ao erário” (ID no 210486951, p. 33). Por fim, pugna pelo acolhimento da prejudicial de prescrição. Subsidiariamente, pleiteia o julgamento de improcedência dos pleitos autorais. Almeja, ainda, a concessão da gratuidade de justiça e junta documentos. Em Réplica, o Autor refuta as considerações tecidas na peça contestatória (ID no 213736020). Instada a comprovar a alegada hipossuficiência econômica (ID no 210591930), a Ré se quedou silente, conforme certificado ao ID no 222928008. Ao ID no 223404230, o órgão ministerial oficiou pelo saneamento do feito, com análise do pedido de indisponibilidade de bens formulado na inicial. Os autos vieram conclusos. DECIDO. Revelam-se necessários o saneamento e a organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Da gratuidade de justiça Sabe-se que, conforme art. 98 do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Não se pode olvidar, contudo, que a concessão da gratuidade judiciária a pessoa jurídica consiste em medida excepcional, cabível apenas quando cabalmente demonstrada sua impossibilidade de arcar com os custos do processo, nos termos da Súmula no 481 do c. Superior Tribunal de Justiça [1]. Outro não é o posicionamento do e. TJDFT: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em examinar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional quando a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios é demonstrada efetivamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "O deferimento do benefício da gratuidade de justiça condiciona-se à demonstração da impossibilidade efetiva de arcar com o pagamento das custas processuais". Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3o. Jurisprudência Relevante: Súmula no 481/STJ. (Acórdão 1958138, 0738834-25.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, Relator(a) Designado(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.) In casu, conquanto intimada para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica, nota-se que a Requerida quedou-se silente (ID no 222928008). Além disso, o fato de enfrentar processos administrativos e judiciais não evidencia ausência de faturamento ou incapacidade financeira. Desta feita, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Ré. Da prescrição A Demandada alega que a pretensão de ressarcimento estaria prescrita, dado o decurso de temporal superior a 05 (cinco) anos entre o final do contrato administrativo e sua citação no âmbito da Tomada de Contas Especial. Alega, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente pelo decurso de mais de três anos entre o Relatório Inicial de Auditoria do TCDF e a Audiência dos responsáveis, conforme art. 1o da Lei no 9.873/99. Sabe-se que, conforme sedimentado pela Suprema Corte ao tratar do Tema no 899 da Repercussão Geral, “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Incide ao caso, portanto, a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/32, a qual tem, como termo inicial, a ciência do DISTRITO FEDERAL acerca da conclusão obtida na Tomada de Contas Especial. Nesse sentido: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TERMO A QUO. CONCLUSÃO. 1. A prescrição é a perda da pretensão em virtude do decurso do tempo. Consiste em instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica cuja finalidade é a estabilização das relações sociais. 2. Nas ações de ressarcimento ao erário precedidas de tomada de contas especial, o prazo prescricional somente se inicia com a finalização do procedimento administrativo, quando emerge a certeza quanto à efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. 3. Ajuizada a execução após o curso do prazo quinquenal, deve ser reconhecida a prescrição. 4. Recurso provido. (Acórdão 1918190, 0715182-76.2024.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024.) (negritei) A documentação carreada ao feito revela que a Tomada de Contas Especial instaurada para apuração dos fatos foi encerrada em maio de 2020, julgando irregulares as contas de Requerida “em razão da execução de serviços com superfaturamento apurados no Contrato n.o 06/2009, vigência de 18.02.2009 a 17.02.2010” (ID no 175773415, p. 01). Assim, tendo em vista que a presente demanda foi ajuizada em 30/10/2023, não há que se falar no decurso do lapso prescricional de cinco anos. Destaca-se que, em relação ao período anterior ao encerramento da TCE, haveria que se falar tão somente em decadência do direito da Administração, e não em prescrição. Contudo, em conformidade com o art. 54 da Lei no 9.784/1999[2], há farta jurisprudência no sentido de que não há decadência contra a Fazenda em caso de má-fé. Confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. REQUISITOS DE DEDICAÇÃO INTEGRAL E EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO PÚBLICO. EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE CARGOS PÚBLICOS. OMISSÃO PELO SERVIDOR. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. MÁ-FÉ CONSTATADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ex-professor da rede pública distrital de ensino contra a r. sentença que o condenou ao ressarcimento de valores recebidos indevidamente a título de Gratificação pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público (TIDEM) durante os períodos em que laborou concomitantemente em outro cargo público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve prescrição e decadência na pretensão de ressarcimento; (II) determinar se o apelante agiu de má-fé ao receber os valores indevidamente, justificando a devolução ao erário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 54 da Lei no 9.784/1999 estabelece que a Administração Pública tem cinco anos para anular atos administrativos com efeitos favoráveis, ressalvada a comprovação de má-fé. 3.1. O afastamento da obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos a maior necessita da comprovação da existência de boa-fé por parte de quem o recebeu. 4. O Tema Repetitivo n. 1.009/STJ exige que o servidor comprove ter recebido de boa-fé os valores liberados em seu favor. A não comprovação, em interpretação a contrario sensu do tema repetitivo, implica na constatação da má-fé. 5. No caso concreto, o servidor, ao firmar declaração optando pela gratificação TIDEM, submeteu-se ao regime previsto no artigo 2o da Lei no 356/1992, que instituiu o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público, e ao previsto no artigo 21, § 6o, incisos I e II, da Lei no 4.075/2007, que reestruturou a carreira de Magistério Público e criou a gratificação de que trata a lide. 5.1. A má-fé do apelante foi constatada pelo fato de que, ao laborar concomitantemente em outro cargo público, continuou a receber indevidamente a citada gratificação pelo período indicado nos autos, sem comunicar o fato à Administração e tampouco providenciar, por iniciativa própria, a devolução das quantias indevidamente recebidas. 6. A partir da conclusão pela má-fé por parte do réu, o erário tem o poder-dever de recompor os prejuízos experimentados, afastando-se, por conseguinte, a decadência e a prescrição dos valores cobrados. Precedentes do TJDFT. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e improvida. Honorários sucumbenciais majorados. Tese de julgamento: 1. Servidores que não demonstram boa-fé objetiva no recebimento de valores indevidos estão obrigados ao ressarcimento dos montantes ao erário. 2. A comprovação da má-fé do servidor no recebimento indevido de gratificação afasta os prazos decadencial e prescricional para ressarcimento ao erário. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 54; CC/2002, arts. 884, 876. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.381.734/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 10/03/2021; STF, MS no 25.461, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 22/11/2007. (Acórdão 1934346, 0705580-07.2024.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) Na hipótese, tendo em vista que o Autor alega superfaturamento/sobrepreço deliberado por parte da Requerida, constata-se que a suposta má-fé inviabiliza o reconhecimento de decadência no que tange ao período de investigação das irregularidades e tramitação da TCE. Outra solução, se o caso, será apresentada na sentença (caso não demonstrada a má-fé). Assim, não há que se falar em prescrição ou decadência na hipótese. Do pedido cautelar de indisponibilidade de bens O Requerente pleiteia a indisponibilidade dos bens da empresa Requerida até o limite do ressarcimento ao erário objetivado nesta ação, com fundamento no art. 12 da Lei no 7.347/85, bem como no poder geral de cautela do Magistrado. Cumpre salientar que a determinação cautelar de indisponibilidade de bens consiste em providência excepcional, justificada somente quando fartamente comprovada a necessidade da medida. In casu, a despeito das alegações do Requerente, não há elementos concretos aptos a indicar o risco de dilapidação patrimonial por parte da Requerida, de modo a dificultar ou mesmo inviabilizar eventual ressarcimento futuro, no caso de procedência dos pedidos iniciais. Não se desconhece que o c. STJ, no julgamento do Tema repetitivo no 701, fixou tese no sentido de que "É possível a decretação da "indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro." Nada obstante, o presente caso não se amolda à situação acima exposta, já que, embora se trata de ACPCív, o requerimento do MPDFT não tem por fundamento a prática de ato de improbidade administrativa. Posto isso, a medida reclama o requisito "urgência". Assim, não demonstrado periculum in mora capaz de justificar a medida, INDEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens formulado na exordial. Dos pontos controvertidos O ponto controvertido da demanda reside em saber se efetivamente ocorreu sobrepreço/superfaturamento no bojo do Contrato Administrativo no 06/2009, por meio do qual a Ré se comprometeu a prestar serviços de operacionalização da rede corporativa da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal e, caso positivo, qual o valor do prejuízo ao erário a ser ressarcido. Da distribuição do ônus da prova Na hipótese, não se vislumbram peculiaridades aptas a justificar a fixação do ônus probatório em formato diverso da regra geral prevista no estatuto processual, motivo pelo qual será aplicada a distribuição prevista no art. 373, I e II, do CPC [3] ao deslinde da controvérsia. Logo, cabe à parte Autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e ao Réu a comprovação de eventuais fatos que se revelem impeditivos, modificativos ou extintivos em relação àqueles. Das disposições finais Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pela Ré, AFASTO a prescrição e a decadência, REJEITO o pedido de indisponibilidade de bens, fixo pontos controvertidos e distribuo o ônus da prova nos termos acima indicados. Dou por saneado e organizado o feito. Intimem-se as partes, nos termos do 357, § 1o, do CPC [4], para que tenham a oportunidade de solicitar ajustes ao presente decisum no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com contagem em dobro para o DISTRITO FEDERAL, conforme art. 183 do CPC [5]. No mesmo lapso temporal acima indicado, deverão as partes informar se, à luz dos pontos controvertidos ora fixados, pretendem produzir outros elementos probatórios além dos já acostados ao feito. Ressalta-se que, caso seja pleiteada prova pericial, deverá ser indicada a especialidade do Expert. Se pleiteada prova oral, os litigantes deverão observar o disposto no § 6o do artigo 357 do Código de Processo Civil: “O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato”. Ainda, cada testemunha arrolada precisa ser correlacionada com o fato que se pretende provar, sob pena de indeferimento. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal prevista no art. 180 do CPC. Caso não sejam solicitados ajustes, o presente ato processual restará estabilizado. Por fim, volvam-se conclusos. Ato registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a Agravante, entre outros argumentos, insurge-se contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. No ponto, alega que se encontra em situação financeira de extrema penúria, pois vem respondendo a inúmeros processos perante o Poder Judiciário e o Tribunal de Contas do Distrito Federal, contando com diversas inscrições em protestos cartorários, cobranças e execuções judiciais de vultosas quantias. Esclarece que houve a paralisação total das suas atividades e não dispõe de qualquer faturamento no momento. Sustenta não ter condições de arcar com os custos para obtenção de certidões, relatórios contábeis atualizados e outros documentos básicos. Tece considerações a respeito dos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça, pugnando pela concessão da benesse em seu favor. Requer a concessão de efeito suspensivo e a suspensão da r. decisão atacada, até o julgamento do presente recurso. Pede a antecipação dos efeitos da tutela para lhe conceder gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 5o, inciso LXXIV, c/c os artigos 98, 98, § 5o, e 99, § 3o, do CPC. Nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, o Agravante está dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. De início, pontuo que, determinada a regularização processual da Agravante, peticionou aos autos, informando que foi incorporada por R.E. Engenharia, requerendo, inclusive, a substituição processual (Id. 69992408). Quanto ao mérito do recurso, requer a Agravante, entre outros pedidos, a antecipação da tutela recursal para lhe conceder gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado. Por questão de ordem, aprecio, primeiramente, o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe, ainda, o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ainda que a jurisprudência pátria reconheça a presunção (relativa) de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (g.n.). Na espécie, dos autos de referência, observo que, antes da prolação da decisão que culminou no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à Agravante (Id. 224858559), o Juízo a quo oportunizou à parte a demonstração da alegada hipossuficiência econômica, conforme despacho Id. 210591930 daqueles autos. Contudo, a ora Agravante permaneceu inerte, nada juntando ou requerendo. Desse modo, a mera declaração de hipossuficiência, sem a devida comprovação nos autos, é insuficiente para a concessão do benefício. Em que pese o argumento de inatividade da sociedade, como bem-informado na petição Id. 69992408 e documentos comprobatórios anexos, a ora Agravante foi incorporada por outra sociedade, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações, nos termos do art. 1.116 do Código Civil. Em conclusão, a Agravante não demonstrou que o pagamento das despesas processuais constitui ameaça à subsistência da pessoa jurídica, que, no caso, deveria ter se dado por sua sucessora (R. E. Engenharia). Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino à Agravante que junte aos autos o comprovante do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Encaminhem-se os autos à Secretaria da egrégia 3a Turma cível para retificar a atuação, fazendo constar R. E. Engenharia como Agravante, no lugar de Adler Assessoramento Empresarial e Representações Ltda., conforme petição Id. 69992408 e atos constitutivos anexos. Sem prejuízo, oficie-se ao Juízo de origem a respeito da necessidade de a representação processual da Ré ser regularizada, ante a sucessão empresarial ocorrida. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora